Tribunal: TJMT
Processo: 1004659-57.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004659-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JESSICA LOHANA WASSEM PERGO - CPF: 041.610.891-12 (AGRAVADO), OSMAR DOS SANTOS BORGES - CPF: 865.871.021-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a paciente, ao fundamento de ausência de cobertura para medicamento de uso domiciliar, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste a paciente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1004659-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO:

JESSICA LOHANA WASSEM PERGO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal interposto por
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Walter Tomaz da Costa
,

que nos autos de Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000528-91.2020.8.11.0015 ajuizada por
JÉSSICA LOHANA WASSEM PERGO
deferiu o pedido de antecipação de tutela veiculado na inicial e determinou à ora agravante forneça o medicamento “Enoxaparina 40mg”, na quantidade suficiente para uso diário, até o final da gestação da autora e mais 30 dias após o parto, sob pena de
astreintes
a serem aplicadas.

A agravante aduz que a agravada é
portadora de “SÍNDROME ANTICORPO – ANTIFOSFOLÍPIDE” – CID 10: D68.8, e por estar em seu primeiro trimestre gestacional necessita do uso diário do referido fármaco, 01 vez ao dia, por até 30 dias após o parto, em razão da patologia, conforme prescrição médica.

Ressalta que o contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares não prevê a cobertura para o medicamento pretendido, pois a operadora é responsável por ministrar os medicamentos que são solicitados/aplicados durante a internação hospitalar.

Com esses argumentos, requer seja provido o recurso para cassar os efeitos da tutela de urgência (id. 34750464).

O efeito suspensivo foi indeferido em 03/03/2020, por esta Relatora (id. 35510472).

A agravada apresentou contraminuta (id. 42372496).

O preparo foi recolhido (id. 34896477 - Pág. 2).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
JÉSSICA LOHANA WASSEM PERGO
ajuizou a ação ordinária de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em desfavor da
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, relatando estar no primeiro trimestre gestacional, sendo que necessita do uso diário do medicamento “Enoxaparina 40mg”, por ser portadora de “SÍNDROME ANTICORPO – ANTIFOSFOLÍPIDE”, cujo fornecimento foi deferido mediante a decisão agravada.

Nesse passo, a agravante se insurge sob o fundamento de que não
é responsável por ministrar os medicamentos de uso ambulatorial/domiciliar.

Todavia, diferente do defendido pela cooperativa, os documentos trazidos quando do ajuizamento da ação foram suficientes para comprovar a existência da relação contratual entre as partes (id.
34750474
), cujas regras se sujeitam à disciplina do Código de Defesa do Consumidor (CDC), de modo que a interpretação a ser dada sobre as cláusulas contratuais, especialmente as de caráter restritivas, deve privilegiar a parte mais vulnerável (consumidor), como forma de se garantir o equilíbrio na relação contratual.

Destaque-se, nesse sentido, o verbete sumular n. 469 do STJ, segundo a qual “
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de Plano de Saúde”
.

Infere-se do verbete sumular que aos contratos de plano de saúde estão submetidos ao CDC, sendo que, no caso em apreço, aplica-se o artigo 47 do mesmo diploma legal, o qual

determina a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor.

Logo, não cabe à operadora de saúde negar e/ou determinar qual tratamento mais adequado à segurada, o que somente pode ser feito pelo profissional de medicina que acompanha a paciente.

No caso vertente, a necessidade e urgência restou evidenciada pelo laudo médico firmado pelo Dr. Maurício C. Gonçalves – Ginecologista – CRM/MT 4179 (id.
34750472 - Pág. 38)
, o qual afirma a imprescindibilidade da agravada utilizar o medicamento durante a gestão e após, por até 30 dias, com a finalidade de prevenir complicações inerentes à doença que podem acarretar risco de vida materno e fetal, caracterizando assim, a probabilidade do direito da autora.

Portanto, a situação da agravada é grave e demanda urgência, como atestado acima, e o perigo de dano provém do seu atual estado de saúde.

Assim, descabida a negativa securitária por parte da demandada em função de tratamento poder ser ministrado em domicílio, pois o que importa para a solução do litígio é a existência de cobertura para a doença apresentada, independentemente do local em que este deverá ser ministrado.

A propósito, esta Corte de Justiça assim se pronuncia:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE MATERIAL NECESSÁRIO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – PRESCRIÇÃO MÉDICA – PERIGO DE DANO E PROBABILIDADE DO DIREITO CONSTATADOS – ART. 300 DO CPC – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Segundo orienta o Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças.
Presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada, mostra-se acertada a decisão que concede a liminar e determina à cooperativa médica a realização de tratamento indispensável para a manutenção da saúde do usuário de plano, independentemente da prestação de caução.”
(N.U 1000922-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE - FORNECIMENTO MEDICAÇÃO - ENOXAPARINA - GRAVIDEZ - INDICAÇÃO MÉDICA - PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - PREVALÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários à realização dos procedimentos. Quando há indicação médica para tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão em resoluções para a realização do procedimento. As cláusulas contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e hospitalar (plano de saúde) devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e do direito constitucional à saúde.”
(N.U 1010336-39.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 30/11/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020